Tribunal: TRF3
Processo: 5617599-02.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
827/1197)

5617599-02.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- Embargos de Declaração do INSS rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5617599-02.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: CATIA REGINA FERREIRA DE SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: JOSUE SANTO GOBY - SP290471-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5617599-02.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: CATIA REGINA FERREIRA DE SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: JOSUE SANTO GOBY - SP290471-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI

Inteiro teor:
827/1197)

5617599-02.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- Embargos de Declaração do INSS rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5617599-02.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: CATIA REGINA FERREIRA DE SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: JOSUE SANTO GOBY - SP290471-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5617599-02.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: CATIA REGINA FERREIRA DE SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: JOSUE SANTO GOBY - SP290471-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que deu parcial provimento à apelação da parte autora, em ação objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez.

Em razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade na concessão da aposentadoria por invalidez. Insiste na reforma do julgado, ao argumento de que houve julgamento ultra petita, pois a parte autora requereu em seu recurso apenas a concessão do benefício de auxílio doença pelo prazo de 120 dias, ocorrendo infringência ao princípio da correlação entre o pedido e a decisão e, ainda, ao efeito devolutivo da apelação, fato supostamente não apreciado quando do julgamento do recurso. Requer, ainda, a manifestação da Turma sobre o tema para fins de prequestionamento. (ID 90854314)

Com manifestação da parte contrária (ID 95077664).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5617599-02.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: CATIA REGINA FERREIRA DE SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: JOSUE SANTO GOBY - SP290471-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado analisou a matéria controvertida, nos seguintes termos:

"(...) DO CASO DOS AUTOS

Conforme extrato CNIS de ID 59478170, fls. 1/10, verifica-se que a parte autora possui vínculos de empregado de 17/06/1986 a 31/07/1986, 02/03/1987 a 28/11/1987, 25/04/1988 a 01/07/1988, 25/04/1988 a 01/07/1988, 20/05/1999 a 30/11/2001, 20/05/1999 a 30/11/2001 e 06/12/2014 a 23/02/2015; possui recolhimentos como empregado doméstico 01/06/2002 a 31/12/2007, 01/06/2002 a 31/12/2007, 01/06/2008 a 31/07/2008, 14/10/2008 a 18/01/2009; gozou de auxílio-doença previdenciário de 14/05/2008 a 30/06/2008, 08/12/2009 a 31/05/2010, 24/03/2011 a 28/08/2011, 14/10/2011 a 27/03/2013; verteu recolhimentos na condição de facultativo nos períodos de 01/09/2009 a 31/10/2009, 01/12/2009 a 31/03/2010.

O primeiro laudo pericial de ID 59478164, fls. 1/10, elaborado em 05/10/2016, informa que a parte autora, com 47 anos, ensino fundamental incompleto, qualificada como empregada doméstica apresenta lúpus eritematoso sistêmico, hipertensão arterial e psicose lúpica, com incapacidade total e temporária, sugerindo afastamento por um período mínimo de 120 dias, até ser realizada outra perícia, fixando o início da incapacidaede em meados de 2015, quando se firmaram as manifestações de ordem psiquiátrica (psicose lúpica), considerando que a doença teve o diagnóstico confirmado em 2005 (resposta aos quesitos 9 e 10 da parte autora).

O segundo laudo pericial, de ID 59478181, fls. 1/13, elaborado pelo mesmo perito, em 26/02/2017, informa que a parte autora apresenta lupus eritematoso sistêmico (LES), com manifestação cutânea, renal, articular e de sistema nervoso central, com incapacidade parcial e permanente, com limitações parciais para a execução de suas atividades cotidianas, sendo restrita sua atividade a funções de menor necessidade de esforço físico, podendo ser reabilitada (resposta aos quesitos 9 e 10 do da parte autora), fixando o início da incapacidade em 2011, quando teve comprometimento laboral.

Em face de todo o explanado, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez a contar da data do segundo laudo pericial, em valor a ser calculado pelo INSS na forma da legislação.

Saliento, por oportuno, que é devido o abono anual, nos termos dos arts. 201, § 6o, da Constituição Federal e 40 da Lei n. 8.213/91 aos aposentados e pensionistas, tendo por base o valor dos proventos do mês de dezembro (...)" (ID 83394196).

Verifica-se que o julgado embargado não apresenta qualquer omissão, obscuridade ou contradição tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargosdedeclaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Como já mencionado na decisão embargada, o benefício de auxílio doença é um minus em relação à aposentadoria por invalidez, a qual sendo concedida não gera cumulação, mas sim cessação daquele.

Esclareça-se, ainda, que o §1° do art. 1.013 do CPC/2015 permite a apreciação e julgamento pelo tribunal de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, o que se revela no caso dos autos, tendo em vista que na inicial a parte autora pleiteia a concessão também de aposentadoria por invalidez (ID 59478051).

Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

- Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

- Embargos de Declaração do INSS rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.